Tribunal: TJMT
Processo: 1023806-72.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023806-72.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), CLAUDIA REGINA GONCALVES PEREIRA - CPF: 062.012.438-52 (AGRAVADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), ROMULO GONCALVES RIBEIRO - CPF: 018.064.961-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO APONTADO NA INICIAL – ART. 3º, §2º, DO DECRETO-LEI 911/69 – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
-
AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

"
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
"
.
(REsp 1418593/MS)

Para a purgação da mora, é inviável a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que deu parcial provimento ao Recurso para condenar a agravada a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios.

O agravante aduz que para a purgação da mora era necessário que a apelada quitasse a integralidade da dívida atualizada, bem como as custas processuais e os honorários advocatícios.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O §2º do art. 3º do Dec.-Lei 911/69 estabelece que “
no prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”.

E no repetitivo REsp n. 1418593/MS o STJ firmou o posicionamento de que para a restituição do veículo o devedor deve efetuar o pagamento da quantia comprovada na inicial. Confira-se:

“
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido
”.
(REsp 1418593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DO VALOR APONTADO PELO BANCO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o entendimento no Tribunal de Justiça, para a purgação da mora, é necessário o pagamento dos valores discriminados pelo credor na petição inicial, no prazo de cinco dias contados do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão. Efetuado o pagamento no prazo legal, conforme o valor indicado pelo próprio credor, não é possível a inclusão de valores para a purgação da mora. (...)
”.

(TJ-MS – APL. 08094699720188120001, MS. 0809469-97.2018.8.12.0001, relator Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, julgado em 10/06/2019, 3ª Câmara Cível, publicado em 11/06/2019).

Ademais, é infundado o argumento de que nesse montante devem ser incluídas as despesas processuais e os honorários advocatícios, pois, além de não haver previsão legal nesse sentido, essas importâncias serão devidas apenas ao final do processo.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO – PURGA DA MORA – ART. 3º, §2º DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre somente com o depósito integral do valor da dívida assinalada pelo credor fiduciário na petição inicial da busca e apreensão.

O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios.
(N.U 1000269-54.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

E ainda:

AI 1023192-30.2021.8.11.0000;

AP 1006360-90.2021.8.11.0041;

AP 1001552-56.2019.8.11.0059.

Neste caso, a agravada pagou o valor mencionado pelo credor na inicial, ou seja, cumpriu o requisito necessário para a devolução do automóvel.

Como se vê, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e comino ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

239

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022